Tribunal: TJDFT
Processo: 0712252-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Theresinha de Lisieux Castro Vieira do Valle, Roselaine de Castro Valle Venancio e Rosangela de Castro Valle em face de decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor pela agravada – CERES - Fundação de Seguridade Social –, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que manejaram, rejeitando, entre outros tópicos, a concessão da gratuidade de justiça. De seu turno, objetivam as agravantes a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que sejam contempladas com a gratuidade de justiça que postularam, associado ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, impugnando, outrossim, o direito de fundo que resguarda o título judicial. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram as agravantes, em suma, que não se encontram em condições de prover os emolumentos derivados do cumprimento de sentença em curso sem que o desfalque que daí lhes advirá afete o tênue equilíbrio da sua economia familiar. Ressaltaram, nessa linha, que a agravante Therezinha recebe parcos rendimentos oriundos de benefícios previdenciários, ao passo que Roselaine não tem renda. Aduziram, outrossim, que fere de ilegalidade o redirecionamento da execução em desfavor das sucessoras, e não ao espólio, inquinando de ilegalidade sua integração ao polo passivo do executivo. Defenderam, ainda, a desconstituição do título executivo, porquanto defluíra da diferença dos valores previdenciários percebidos a maior pelo falecido, sobejando da natureza alimentar, sob sua ótica, a ilegalidade da repetição pretendido pelo credor. Ressaltaram que, diante dessas circunstâncias, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Theresinha de Lisieux Castro Vieira do Valle, Roselaine de Castro Valle Venancio e Rosangela de Castro Valle em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor pelo agravado – CERES - Fundação de Seguridade Social –, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que manejaram, rejeitando, entre outros tópicos, a concessão da gratuidade de justiça. De seu turno, objetivam as agravantes, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que sejam contempladas com a gratuidade de justiça que postularam, associado ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, impugnando, outrossim, o direito de fundo que resguarda o título judicial. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição do que legalmente é exigido para que a parte possa fruir dos benefícios da justiça e se, abstraída a declaração das agravantes afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados do executivo em que foram incluídas no polo passivo, podem ser legitimamente contempladas com o beneplácito, visto que a decisão arrostada negara-lhes essa isenção. Outrossim, a elucidação da controvérsia devolvida a reexame demanda a verificação da legitimidade passiva das agravantes, porquanto incluídas para serem cobradas de débito alheio em nome próprio, dado que o responsável original pelo débito viera a óbito. Ademais, acaso superada a ilegitimidade passiva ad causam agitada, deve se averiguar a respeito da possibilidade da repetição da complementação de aposentadoria em face sua natureza jurídica alimentar, direito de fundo que lastreia o título judicial do executivo. Assim pontuado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Delimitada a matéria devolvida a reexame e dirimido o objeto deste agravo, releva notar que, aviado o executivo subjacente em desfavor do devedor originário – Maurício Vieira do Vale –, constatara-se a superveniência de seu falecimento, de modo que foram as agravantes, porquanto meeira e herdeiras do extinto, inseridas no polo passivo do executivo, sucedendo-o na responsabilidade pelos débitos. Dessarte, sobejando evidenciado que o crédito perseguido encontra-se açambarcado pelo acervo hereditário, afigura-se inconteste que a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação transmigrara-se para o conjunto patrimonial deixado pelo falecido, consoante o disposto no art. 110 do Código de Processo Civil. Como preceito cristalizado no diploma processual em vigor, ocorrido o óbito do devedor e deixados bens a inventariar, o espólio está incumbido de substituir o falecido, ainda que, por ocasião da falta de constituição de inventariante (art. 75, VII, do CPC), por intermédio do exercício da representação por administrador provisório tanto ativa quanto passivamente (CC, art. 1.797; CPC, arts. 613 e 614). Oportuno salientar que tal solução normativa visa assegurar que o patrimônio deixado pelo de cujus não reste desguarnecido de representação adequada, preservando-se, assim, não apenas os interesses dos sucessores, mas também daqueles que, na qualidade de credores, buscam a satisfação de seus créditos mediante a excussão de bens integrantes do acervo hereditário. Dessarte, a figura do administrador provisório emerge como elemento essencial à garantia da regularidade da relação jurídico-processual, permitindo o regular prosseguimento do feito executivo sem que se configure qualquer mácula procedimental apta a comprometer a higidez dos atos processuais subsequentes. Desta feita, se perdurante o cenário alusivo à sucessão, a inserção dos herdeiros(as) na posição passiva da lide se revela inviável, haja vista que a transmissão da dívida de forma individualizada se condiciona ao efetivo auferimento de patrimônio destinado pelo devedor que viera a óbito. Noutro vértice, se concluído o processo sucessório, com a derradeira partilha de patrimônio legado, a substituição processual deve se suceder nos limites da força da herança justamente por ter restado desaparecida a universalidade de bens, restringindo-se ao herdado a responsabilidade dos herdeiros pelas obrigações do falecido (CC, art. 1.997). Sob essas premissas, o reconhecimento da (i)legitimidade passiva das recorrentes demanda a apreensão quanto à deflagração, ou não, do inventário, a par de sua qualificação como herdeiras. Nessa seara, se assimilado que as agravantes não foram agraciadas com herança, sobre-excede-se impossibilitada sua inclusão na angularidade passiva da execução, pois a universalidade, via da representação do administrador provisório do espólio ou o inventariante, é que deve ocupar essa posição. Lado outro, se verificado que formalizaram a partilha, mesmo que extrajudicialmente, ressoará escorreita a regularização havida e, agora, impugnada, ressalvado, contudo, que as sucessoras somente respondem até o limite do herdado. No presente caso, conquanto não assimilado o aviamento de ação de inventário, não se pode olvidar que o executivo está guarnecido de documento denominado “Escritura Pública de Inventário e Partilha de Maurício Vieira do Valle”[2], datado em 23 de outubro de 2008. O elemento documental em comento permite a inferência, pois, de que houvera a formalização extrajudicial do processo de divisão dos bens deixados pelo falecido. Isso, aliás, é passível de ser defluído de seu inteiro teor, a seguir transliterado: “Escritura pública de Inventário e Partilha de Mauricio Vieira do Valle, na forma abaixo. SAIBAM quantos esta pública escritura inventário e partilha virem que, sendo no ano 2008 (dois mil e oito), da era cristã, no dia 23 (vinte e três) do mês de outubro, do dito ano, Cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais, República Federativa do Brasil, em Cartório, na Rua do Arthur Bernardes, 65, loja 01, Edifício Humberto Simonini. perante mim, Francisco Machado Filho, Tabelião Substituto, compareceram. como outorgantes e reciprocamente outorgados: I) Viúva meeira: THEREZINHA DE LISIEUX CASTRO VIEIRA DO VALLE, (...); filhos: a) ROSELAINE DE CASTRO VALLE VENÂNCIO, de prendas do lar, (...) neste ato representada por Rosângela de Castro Valle, (...) b) ROSÂNGELA DE CASTRO VALLE, (...) E, me foi dito, pelos outorgantes e reciprocamente outorgados: que faleceu, sem deixar testamento, nesta Cidade de Viçosa(MG), no dia 07 (sete) de outubro de 2008 (dois mil e oito), em estado civil de casado, MAURICIO VIEIRA DO VALLE, (...) que os outorgantes e reciprocamente outorgados declararam ser a viúva meeira e as únicas herdeiras do falecido, Mauricio Vieira do Valle, conforme faz prova a documentação acostada ao processo que instrui esta escritura; que Mauricio Meira do Valle, possuía, por ocasião da abertura da sucessão, os seguintes bens: I) uma casa residencial situada nesta Cidade de Viçosa (MG), na Rua Gomes Barbosa, 432, com área construída de aproximadamente 70,00 m2 e o respectivo terreno e, aproximadamente, 180,06 m2, todo na conformidade do que consta da matrícula 16.303, no CRI desta Comarca, que a Receita Estadual avaliou em (noventa mil reais); 2) um lote de terreno urbano, de número 04, quadra D, situado neste Município de Viçosa8MG9, NA Rua Serafim de PINHO Ferreira, no distrito de Silvestre, com 375,00 m2, tudo na conformidade da matrícula 506), no CRI desta Comarca, que a Receita Estadual avaliou em RS 30.000,00 (trinta mil reais): 3) uma área de 6,8586 ha (seis hectares, oitenta e cinco área c oitenta e seis centiares), de terras cultura e pasto, no lugar denominado Pita Pau. Paula comum na área de 16,0037 situada no denominado Pica Pau, em Paula Cândido (MG), matriculada sob número 29.287 desta comarca de Viçosa (MG). que a Receita Estadual avaliou em R$ 17.146,50 (dezessete mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) 4) uma área de 38,9800 ha (trinta e oito hectares e noventa e oito ares) de terras de cultura e pasto situada no lugar denominado Pica Pau, em Paula Cândido (MG), número no CRI de Viçosa (MG), que Receita Estadual avaliou em R$ 97.450,00 (noventa sete mil, quatrocentos e cinquenta reais), 5) um automóvel modelo Kadett/GL, chassi 9BGKZ08BWVB407574, Renavam 686988736, Placa GRX 0342, 1997/1998, cor cinza, que a Receita Estadual avaliou em R$ 9.630,00 (nove mil e seiscentos e trinta reais); que os bens do espólio foram, assim, avaliados em sua totalidade em R$ 244.226,50 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte seis reais e cinquenta centavos), cabendo à viúva meeira a quantia de R$ 122.113,25 (cento e vinte e dois mil, cento e treze reais e vinte e cinco centavos) e a de R$ 61.056,62 (sessenta e um mil, cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos) às 02 (duas) herdeiras; que nomeiam a viúva-meeira, Therezinha de Lisieux Castro Vieira do Valle para representar o espólio, com poderes de inventariante, no cumprimento de obrigações ativas ou passivas pendentes, muito embora declarem que o espólio não é devedor de quem quer que seja; (...) por bem desta escritura e na melhor forma de direito, vinham proceder a partilha dos bens já nomeados e particularizados, para que ela processe da seguinte forma: caberá à viúva-meeira a metade dos bens do espólio e a outra metade será partilhada entre as duas herdeiras, partes absolutamente iguais, e, assim, estando a viúva meeira e todos as herdeiras de comum acordo com este inventário e com o esboço da partilha que lhes foi apresentado, procedeu-se a partilha dos bens deixados por falecimento de Mauricio Vieira do Valle, cabendo à viúva-meeira a importância de R$ 122.113,25 (cento e vinte e dois mil, cento e treze reais e vinte e cinco centavos) e a cada herdeira-filha a importância de R$ 61.056,62 (sessenta e um mil, cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), rançando-se, assim, os seguintes pagamentos: I - PAGAMENTO que se faz à viúva-meeira THEREZINHA DE LISIEUX CASTRO VIEIRA DO VALLE (...), no inventário e partilha dos bens deixados por falecimento de Mauricio Vieira do Valle, para o que haverá, para o seu pagamento, l) NA casa residencial situada nesta Cidade de Viçosa (MG), na Rua Gomes Barbosa, 432, com área construída de aproximadamente 70,00 m2 e o respectivo terreno com aproximadamente, 180,06 m2, todo na conformidade do que consta da matrícula 16.303, no CRI desta Comarca, que a Receita Estadual avaliou em R$ 90.000,00 (noventa mil reais); SOMENTE 50% (Cinquenta por cento) dela, por R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); 2) NO lote de terreno urbano, de número 04, quadra D, situado neste Município de Viçosa (MG), na Rua Serafim de Pinho Ferreira, no distrito de Silvestre, com 375,00 m2, tudo na conformidade da matrícula 5060, no CRI desta Comarca, que a Receita Estadual avaliou em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); SOMENTE 66,05% (sessenta e seis vírgula zero cinco por cento) dele, por R$ 19.815,00 (dezenove mil, oitocentos e quinze reais); 3) NA área de 6,8586 ha (seis hectares, oitenta e cinco área e oitenta e seis centiares), de terras de cultura e pasto, no lugar denominado Pica Pau, em Paula Cândido (MG), em comum área de 16,0037 ha, situada no lugar denominado Pica Pau, em Paula Cândido (MG), matriculada sob número 29.287, no CRI desta Comarca de Viçosa (MG), que a Receita Estadual avaliou em R$ 17.146,50 (dezessete mil e cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), SOMENTE 50% (cinquenta por cento) dela, por R$ 8.573,25 (oito mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos); 4) NA área de 38,9800 ha (trinta e oito hectares e noventa e oito ares) de terras de cultura e pasto situada no lugar denominado Pica Pau, em Paula Cândido (MG), matriculada sob número 15.072. no CRI de Viçosa (MG), que a Receita Estadual avaliou em R$ 97.450.00 (noventa e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais), SOMENTE 50% (cinquenta por cento) dela, por R$ 48.725,00 (quarenta e oito mil, setecentos e vinte c cinco reais). II - PAGAMENTO que se faz à herdeira filha, ROSELAINE DE CASTRO VENÂNCIO (...), no inventário e partilha dos bens deixados por falecimento de Mauricio Vieira do Valle, para o que haverá, para o seu pagamento: I) NA casa residencial situada nesta Cidade de Viçosa (MG), na Rua Gomes 432, com área construída de aproximadamente 70,00 m2 e r respectivo terreno de, aproximadamente, 180,06 m2, todo na conformidade do que consta da matrícula 16.303, no CRI desta Comarca. que a Receita Estadual avaliou em R$ 90.000,00 (noventa mil reais); SOMENTE 25% (vinte e cinco por cento) dela, por R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). 2) NA área de 6,8586 ha (seis hectares, oitenta e cinco área e oitenta e seis centiares), de terras de cultura e pasto, no lugar denominado Pica Pau, em Paula Cândido (MG), em comum na área de 16,0037 ha, situada no lugar denominado Pica Pau, em Paula Cândido (MG), matriculada sob número 29.287, no CRI desta Comarca de Viçosa (MG), que a Receita Estadual avaliou em R$ 17.146,50 (dezessete mil, centos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), SOMENTE 25% (vinte e cinco por cento) dela, por R$ 4.286,62 (quatro mil e duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos). 3) NA área de 38,9800 ha (trinta e oito hectares e noventa e oito ares) de terras de cultura e pasto situada no lugar denominado Pica Pau, em Paula Cândido (MG), matriculada sob número 15072, no CRI de Viçosa (MG), que a Receita Estadual avaliou em R$ 97.450,00 (noventa e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais), SOMENTE 25% (vinte e cinco por cento) dela, por R$ 24.362,50 (vinte e quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 4) NO lote de terreno urbano, de número 04, quadra D, situado neste Município de Viçosa (MG), na Rua Serafim de Pinho Ferreira, no distrito de Silvestre, com 375,00m2, tudo na conformidade da matrícula 5060, no CRI desta Comarca, que a Receita Estadual avaliou em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); SOMENTE 0,925% (zero vírgula novecentos e vinte e cinco por cento) dele, por R$ 277,50 (duzentos e setenta e reais e cinquenta centavos). 5) NO automóvel modelo Kadett/GL, chassi 9BGKZ08BWVR407574, 686988736, Placa GRX 0342, 1997/1998, cor cinza, que a Receita Estadual avaliou em R$ 9.630,00 (nove mil, seiscentos e trinta reais), TODO ELE, por R$ 9.630,00 (nove mil, seiscentos e trinta reais). III - PAGAMENTO que se faz herdeira filha, ROSÂNGELA DE CASTRO VALLE, (...), no inventário e partilha dos bens deixados por falecimento de Mauricio Vieira do Valle, para o que haverá, para o seu pagamento: I) NA casa residencial situada nesta Cidade de Viçosa (MG), na Rua Gomes 432, com área construída de aproximadamente 70,00m2 e o respectivo terreno de, aproximadamente, 180,06 m2, todo na conformidade do que consta da matrícula 16.303, no CRI desta Comarca, que a Receita Estadual avaliou em R$ 90.000,00 (noventa mil reais); SOMENTE 25% (vinte e cinco por cento) dela, por R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). 2) NO lote de terreno urbano, de número 04, quadra D, situado neste Município de Viçosa (MG), na Rua Serafim de Pinho Ferreira, no distrito de Silvestre, com 375,00m2, tudo na conformidade da matrícula 5060, no CRI desta Comarca, que a Receita Estadual avaliou em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); SOMENTE 33.025% (trinta e três vírgula zero vinte e cinco por cento) dele, por R$ 9.907,50 (nove mil e novecentos e sete reais e cinquenta centavos). 3) NA área de 6,8586 ha (seis hectares, oitenta e cinco área e oitenta e seis centiares), de terras de cultura e pasto, no lugar denominado Pica Pau, em Paula Cândido (MG), em comum na área de 16,0037 ha, situada no lugar denominado Pica Pau, em Paula Cândido (MG), matriculada sob número 29.287, no CRI desta Comarca de Viçosa (MG), que a Receita Estadual avaliou em R$ 17.146,50 (dezessete mil, centos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), SOMENTE 25% (vinte e cinco por cento) dela, por R$ 4.286,62 (quatro mil e duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos). 4) NA área de 38,9800 ha (trinta e oito hectares e noventa e oito ares) de terras de cultura e pasto situada no lugar denominado Pica Pau, em Paula Cândido (MG), matriculada sob número 15072, no CRI de Viçosa (MG), que a Receita Estadual avaliou em R$ 97.450,00 (noventa e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais), SOMENTE 25% (vinte e cinco por cento) dela, por R$ 24.362,50 (vinte e quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos. Pela viúva meeira e pelas herdeiras no espólio de Maurício Vieria do Valle me foi dito que aceitavam esta escritura tal como está feito, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos (...)”. Do alinhado se extrai que, aperfeiçoada a sucessão, sobressai inexorável a legitimidade das filhas herdeiras – Roselaine de Castro Valle Venâncio e Rosangela de Castro Valle – para, em substituição do genitor extinto, responderem pelo débito exequendo nos exatos limites daquilo que herdaram. O mesmo não se conclui no que tange à viúva – Theresinha de Lisieux Castro Vieira do Valle –, uma vez que se despontara evidenciado que não se afigurara herdeira do falecido, tendo-lhe sido outorgada por direito a quota-parte do patrimônio esmiuçado alhures, porquanto atinente à meação do acervo comum que constituíram no decurso do casamento que os enlaçara. Noutras palavras, apenas fora resguardada à supradita recorrente a fração dos bens de sua própria titularidade, nada recebendo sob a insígnia de herança provinda do de cujus. Nesse compasso, se não sobejara destinatária de patrimônio passível de execução, outra solução não resta a não ser o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, pois, reprise-se, não pode responder por obrigação alheia quando sequer remanescera beneficiada com bens que antes pertenciam com exclusividade a outrem. À vista disso, ao menos perfunctoriamente, a inclusão de Roselaine de Castro Valle Venâncio e de Rosangela de Castro Valle, ora herdeiras, na angularidade passiva do executivo, em litisconsórcio passivo, se revela adequada e em compasso com o regramento legal aplicável à espécie, mormente porque findará por conferir maior efetividade e segurança jurídica à tutela jurisdicional executiva, sobejando evidências de que tal medida se coaduna com os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição. Essa conjuntura emergira do fenômeno processual da substituição processual, por meio do qual há a assunção de uma pessoa no lugar da outra no polo processual que originalmente deveria ocupar, passando a atuar em defesa de direito alheio, isto é, do substituído. Carregam tais agravantes, portanto, a natureza de substitutas processuais, ressalvado que sua responsabilidade patrimonial está limitada pelas forças da herança que auferiram (CC, art. 1.792). Já a inserção de Theresinha de Lisieux Castro Vieira do Valle, ora meeira, no polo passivo da execução se divisa descabida, devendo ser promovida sua derradeira exclusão. Logicamente, constata-se que a tutela pretendida se encontra parcialmente revestida de lastro. Outrossim, naquilo que concerne ao pleito de outorga da gratuidade de justiça às demais recorrentes, adianta-se que apenas uma delas se qualifica como hipossuficiente econômica e está apta a ser agraciada com a benesse pretendida. Como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da justiça gratuita é controvertido, ressaindo majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo estatuto instrumental vigente, consoante dispõe o artigo 1.072, inciso III, do estatuto processual, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no viés de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo estatuto processual, cujo artigo 99, § 2o, preconiza o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Ou seja, a gratuidade somente poderá ser indeferida se subsistirem elementos que desqualifiquem a afirmação derivada do postulante na vertente de que não está em condições de suportar os emolumentos provenientes da ação em que está inserido. Sob essa realidade, compulsando os autos originários, depreende-se que o Juízo a quo, ao se deparar com as declarações pessoais de hipossuficiências firmadas pelas agravantes, oportunizara a apresentação de documentos comprobatórios da situação alegada e, posteriormente, indeferira o pedido reclamado, sob o prisma de não estarem demonstradas as hipossuficiências aduzidas. Da análise perfunctória dos elementos documentais apreende-se que, embora tenha Rosangela de Castro Valle se valido de declaração de hipossuficiência econômica[3] para, genericamente, aventar condição de hipossuficiente e postular pela viabilização de litigar sob os auspícios da justiça gratuita, tem-se que o por ela apontado não merece prosperar. É que, frisa-se, se qualificara como servidora pública do Estado de Minas Gerais, tendo se descurado de apresentar qualquer elemento probatório suscetível de revestir de substrato material o que acentuara mesmo quando instada a tanto. Na realidade, a circunstância de ocupar cargo público viabiliza a dedução de que frui de condição financeira estável, até porque se abstivera de colacionar seu contracheque, sua declaração de imposto de renda, ou quaisquer outros documentos passíveis de confirmar o que externalizara. Diante do reportado, especialmente no tocante à sua condição social, fica patente que essa recorrente não se habilita a usufruir do beneplácito perseguido. Ressalva-se que, segundo o dispositivo legal sobreposto, ao Juiz é assegurada discricionariedade para apurar se a parte que pleiteara a gratuidade pode ser com ela legitimamente contemplada, municiando-o com poder para, apurando que a parte postulante não se enquadra no conceito de miserabilidade jurídica, usufruindo de situação financeira que a habilita a suportar os custos derivados das ações cujos vértices alcança, negá-lo. Isso se infere, inclusive, da textualidade de aludido dispositivo codificado e do emoldurado pelo artigo 5o da lei da assistência judiciária, ainda em vigor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 5o - O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nessa linha de intelecção, as evidências ilustradas no caderno processual subjacente ensejam a ilação de que Rosangela de Castro Valle dispõe de econômica doméstica equilibrada, podendo suportar os custos processuais sem prejuízo de suas finanças ou de sua subsistência e da de seu núcleo familiar. Não sendo juridicamente pobre, não deve ser-lhe confiado o benefício em destaque, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume no aspecto, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Noutro vértice, Roselaine de Castro Valle Venâncio é “do lar”, isto é, não se encontra guarnecida de vínculo empregatício, nem está inserida no mercado informal de trabalho. Nessa esteira, firmara Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) “por não incorrer em nenhuma das hipóteses de obrigatoriedade estabelecidas pelas Instruções Normativas (IN) da Receita Federal do Brasil (RFB)”[4], documento esse que, notoriamente, somente é subscrito por pessoas que auferem valor inferior a cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sua vulnerabilidade econômica, portanto, se faz patente, sobretudo porque não sobejara infirmada por qualquer alegação ou elemento material contrário(a). Sob esse indício, apreende-se que, no momento, não usufrui de condições financeiras que a habilitem de prover eventuais custos da execução promovida em seu detrimento, sem que sobrevenha o comprometimento de sua economia doméstica e/ou de seu sustento e do de sua família. Em síntese, atualmente a recorrente em tela não aufere renda fixa alguma. Sobreleva pontuar que, havendo modificações de fato pertinentes à capacidade financeira da parte, que pode se alterar no tempo, a questão pertinente à gratuidade de justiça pode ser revisitada sem que haja ofensa ao instituto da preclusão. Tanto é assim que a exigibilidade das verbas de sucumbência imputadas ao vencido beneficiário da justiça está sujeita a condição suspensiva de exigibilidade, ensejando que, havendo alteração de sua capacidade financeira, se tornam exigíveis, observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido. Alinhada aludida ressalva, há de ser ressaltado, ademais, que o fato de estar sendo assistida por escritório de advocacia particular não tem o condão de impedir a concessão da benesse, pois a documentação anexada comprova a tese defendida, qual seja, de que não detém recursos para prover as despesas inerentes à pretensão executiva manejada em seu desfavor. Consequentemente, se do fólio processual não se obtém a irreversível constatação de que sua situação financeira é diferente da que especificara, deve ser privilegiada a presunção que emerge do dispositivo acima invocado por não ter sido infirmada pelos elementos que ilustram os autos. Dessas evidências apura-se que Roselaine de Castro Valle Venâncio pode ser qualificada como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que vindicara, até porque o exercício de defesa de seu lado deve ser facilitado, priorizando-se, assim, o princípio constitucional que assegura o pleno acesso ao Judiciário e apregoa que nem mesmo a lei pode subtrair da sua apreciação qualquer lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV). Como expressão desse princípio, a presunção de miserabilidade jurídica que decorre do artigo 4o da Lei da Assistência Judiciária merece tratamento temperado e de conformidade com o almejado pelo legislador com a criação da gratuidade judiciária, que fora possibilitar o acesso ao Judiciário a todos os cidadãos, independentemente da sua condição social ou capacidade financeira, universalizando-se, assim, a tutela jurisdicional como instrumento destinado à materialização do direito, à realização da justiça e ao alcance da paz social. No mais, a concessão da gratuidade de justiça reclamada não redunda em nenhum prejuízo para a parte agravada, a qual, inclusive, é resguardado o direito de, se lhe afigurar conveniente, impugnar a dita concessão, nos termos da nova regulação inserta no estatuto processual vigorante, permitindo a elucidação da controvérsia e aferição da real situação econômica da agravante especificada. A outorga em ênfase, ao invés, guarda vassalagem ao princípio do amplo acesso ao Judiciário e não pode nem mesmo ser reputada como fomento de prejuízo para o erário, à medida que, em detendo o estado o monopólio da prestação jurisdicional, qualificando-se, pois, como típica ação de estado, não pode ser transmudada em instrumento de arrecadação e nem os custos dela oriundos podem pautar ou frustrar a invocação da tutela judicial, sob pena de se privilegiar questão satélite e secundária em detrimento do caráter meramente instrumental do processo, redundando em efetivo prejuízo para o direito material. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência que viceja no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, Corte a quem está confiada a missão de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, pois, a despeito de reconhecer que a presunção decorrente da apresentação de declaração de miserabilidade jurídica é de natureza relativa, assentara o entendimento de que somente pode ser desconsiderada à vista de elementos aptos a desqualificá-la, determinando que, em não sendo afastada, deve privilegiar-se o manifestado pela parte, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4o, da Lei 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o decisum hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 7 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial 2004/0105311-6, Reg. Int. Proces. 682152/GO, relator Ministro Jorge Scartezzini, data da decisão: 22/03/2005, publicada no Diário da Justiça de 11/04/2005, pág. 327); “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA LEI No 1.060/50. - Nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - A concessão da gratuidade da justiça, de acordo com entendimento pacífico desta Corte, pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, sendo suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. - Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Segunda Turma, Recurso Especial 2001/0188268-7, Reg. Int. Proces. 400791/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, data da decisão: 02/02/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/05/2006, pág. 179); “PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PEDIDO FORMULADO PELA PARTE EM PETIÇÃO INDEFERIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA POR ADVOGADO DOTADO DE PODERES ESPECIAIS PARA TANTO, BEM COMO DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESCABIMENTO. LEI N. 1.060/50, ART. 4o, § 1o. I. Bastante à postulação da assistência judiciária a apresentação de petição ao juiz da causa, sem necessidade de sua instrução com declaração de pobreza pelo beneficiário ou que aquela venha subscrita por advogado munido de poderes especiais para tanto. II. Inexistindo, de outro lado, indicação pelo acórdão de elementos nos autos incompatíveis com a pretensão, e, tampouco, impugnação da parte adversa, é de ser deferida a gratuidade requerida. III. Recurso especial conhecido e provido, para, afastada a deserção do agravo de instrumento, determinar à Colenda Corte estadual que prossiga no seu julgamento.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial 2004/0055390-8, Reg. Int. Proces. 655687/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 14/03/2006, publicada no Diário da Justiça de 24/04/2006, pág. 402); “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE DE TRÂNSITO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO – ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA LEI No 1.060/50. - Nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - Hipótese em que a instância ordinária, ao fundamento de que a declaração de insuficiência financeira prestada pelo recorrente não bastava para comprovar sua situação de necessitado, indeferiu o pedido. - Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Segunda Turma, Recurso Especial 2004/01404437-6, Reg. Int. Proces. 09/08/2005, publicada no Diário da Justiça de 03/10/2005, pág. 203). Esta egrégia Corte de Justiça também perfilha o mesmo entendimento, conforme testificam os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PROFESSORA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DO CONTRÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Disciplina a Lei no 1060/50 que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não comprovado o contrário, é o quanto basta para a obtenção da assistência judiciária gratuita. O fato da agravante ser professora da Secretaria de Estado da Educação e perceber renda mensal em valor módico não justifica o afastamento da presunção, ainda mais quando os valores registrados nos contracheques demonstram que, de fato, o pagamento das custas processuais comprometeria significativamente os proventos da parte.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020085555 AGI DF, Reg. Int. Proces. 256967, relatora Desembargadora Carmelita Brasil, data da decisão: 04/10/2006, publicada no Diário da Justiça de 24/10/2006, pág. 97); “GRATUIDADE DE JUSTIÇA - SIMPLES AFIRMAÇÃO DA PARTE NECESSITADA - DEFERIMENTO. 1. Segundo jurisprudência predominante, basta a simples afirmação do beneficiário para que lhe seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, competindo à parte contrária, se assim for do seu interesse, aviar a devida impugnação, que deverá ser processada e afinal decidida nos termos da lei. 2. Agravo provido. Maioria.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20050020027448 AGI DF, Reg. Int. Proces. 226986, relator Desembargador Waldir Leôncio Júnior, relator designado Desembargador J. J. Costa Carvalho, data da decisão: 18/08/2005, publicada no Diário da Justiça de 18/10/2005, pág. 126); “PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – LEI No 1.060/50. 1 – A concessão da justiça gratuita não depende de qualquer comprovação, bastando simples afirmação, na petição inicial, de que o requerente não está em condições de arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, consoante o disposto no artigo 4o, da Lei 1.060/50. 2 – Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020052088 AGI DF, Reg. Int. Proces. 252568, relatora Desembargadora Haydevalda Sampaio, data da decisão: 02/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 14/09/2006, pág. 121); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 1.060/50. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. Revela-se cabível o benefício da gratuidade de justiça, valendo a declaração assinada pelo requerente, quando não contrariada pelos demais elementos do processo. A presunção conferida à declaração é juris tantum, devendo-se observar a realidade econômica do requerente em cada caso. Agravo não provido.” (TJDF, Agravo de Instrumento 20050020075137 AGI DF, Reg. Int. Proces. 233920, relatora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante, data da decisão: 21/11/2005, publicada no Diário da Justiça de 19/01/2006, pág. 79). Do consignado deflui, então, a certeza de que, não elidida a presunção de que usufrui a declaração firmada por Roselaine de Castro Valle Venâncio, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em resumo, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário. Igual sorte, contudo, não assiste à agravante Rosangela de Castro Valle, dado que o que deduzira, na perspectiva de que é servidora pública, é suficiente a encartar a conclusão de que não se figura hipossuficiente econômica, especialmente porque não acostara seu contracheque aos autos originários, tampouco outro documento apto a elidir essa dedução. Quanto à meeira recorrente, também deve ser agraciada com a benesse, tendo em conta sua condição financeira e sua posição processual Alfim no que concerne à impugnação ao título judicial aviada, notadamente ao pretender desqualificá-lo mediante alusão à natureza alimentar dos débitos dos quais germinara a obrigação, haja vista que constituída de valores percebidos pelo falecido a título de complementação de aposentadoria a maior, inviável conhecer da insurgência agitada contra o direito de fundo que subsidia a tutela judicial que guarnece o executivo em ambiente de impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto limitadas as matérias de defesa elencadas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil, devendo aludida pretensão, se cabível, ser aviada pela via adequada. Assim é que a impugnação encerra mero incidente processual de defesa, caracterizada pela cognição restrita, não tolerando a formulação de pretensão desafiando o débito, revestida pela autoridade da coisa julgada. Em outros termos, no que concerne à impugnação ao título judicial aviada, notadamente ao pretender desqualificá-lo mediante alusão à natureza alimentar dos débitos, impende ressaltar a inviabilidade de dedução de pretensão constitutiva negativa em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto a cognoscibilidade afigura-se adstrita às matérias de defesa taxativamente elencadas no preceptivo legal individualizado acima. Com efeito, alinhada a presente digressão sem a intenção de exaurir a discussão das questões devolvidas ao reexame desta instância revisora, pontua-se que a argumentação tecida pelas recorrentes está parcialmente revestida de relevância e o que invocaram provido em parte de verossimilhança, uma vez que subsistem elementos suscetíveis de lastrearem as assertivas que alinharam exclusivamente no respeitante à ilegitimidade passiva ad causam de Theresinha de Lisieux Castro Vieira do Valle e à hipossuficiente econômica de Roselaine de Castro Valle Venancio – de maneira a justificar a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Como corolário dessas inferências, tem-se que sobejam preenchidos os requisitos aptos a respaldar a suspensão do decisório objurgado, ao menos parcialmente, até que julgado o mérito deste recurso. Destarte, a apreensão dessa conjuntura legitima a agregação parcial do efeito suspensivo ativo reclamado ao recurso. Com fundamento nos argumentos expendidos e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial, suspendendo-se parcialmente a decisão guerreada, até o julgamento do mérito recursal pelo órgão colegiado, no tocante ao prosseguimento do executivo em face da primeira agravante e, ainda, quanto ao ponto em que fora negada a gratuidade de justiça demandada pela primeira e segunda recorrentes. Comunique-se ao ilustrado prolator do decisório desafiado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 222897292 dos autos principais (fls. 54/55). [2] Processo no 0708506-46.2023.8.07.0001, Escritura Pública – ID 191844201 (fls. 271/275). [3] Processo no 0708506-46.2023.8.07.0001, Declaração – ID 222358067, pág. 02 (fl. 333). [4] Processo no 0708506-46.2023.8.07.0001, Declaração – ID 205327211 (fl. 308).